Tribunal: TJSP
Processo: 1013718-31.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Apelação- Rescisão Contratual -Consórcio- Devolução de Parcelas pagas, antes de finalizado o grupo- impossibilidade- Sentença de parcial procedência- Insurgência recursal- postula o apelante a restituição imediata dos valores desembolsados e a redução da verba honorária fixada- Sentença parcialmente reformada- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.